Tribunal: TJSP
Processo: 4001139-32.2013.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Pagamento Indevido
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), bem como do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, (Tema 810) – Situação peculiar que envolve repetição de indébito relativa a valores pagos a maior em outra demanda – Novos entendimentos

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), bem como do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, (Tema 810) – Situação peculiar que envolve repetição de indébito relativa a valores pagos a maior em outra demanda – Novos entendimentos jurisprudenciais que não podem repercutir retroativamente sobre obrigações cumpridas e liquidadas – Reapreciação do recurso, mas sem a retratação do julgado. Acórdão mantido.